Tribunal: TJMT
Processo: 0034995-03.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0034995-03.2018.8.11.0042
RECORRENTE: ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65486969) interposto por ANDRÉ LUIS SOUZA DE MOURA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 56071483):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 TJ-MT – RECONHECIMENTO DO ACUSADO, PERIK, RATIFICADO EM JUÍZO – FILMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS QUE EVIDENCIARAM O ITER CRIMINIS DOS AGENTES E A IDENTIFICAÇÃO DO COACUSADO, ANDRÉ LUÍS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de latrocínio está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas angariadas na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal de um dos agentes em juízo pela vítima sobrevivente. “As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas” [Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT]. O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.” (Ap 0034995-03.2018.8.11.0042, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2020)
Alega violação ao art. 386, V e VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 66107477).
Contrarrazões - Id. 67177466.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 386, V e VII, do CPP, fundada na tese de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. 1. Enquanto a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial assentou os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7 e 83/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a impugnar os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7/STJ. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. LATROCÍNIO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS ORIUNDOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, os depoimentos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada são idôneos para basear a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie. 2. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria delitiva assestada ao acusado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1229966/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0034995-03.2018.8.11.0042
RECORRENTE: PERIK CAMPOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 65486569) interposto por PERIK CAMPOS DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 56071483):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 29 TJ-MT – RECONHECIMENTO DO ACUSADO, PERIK, RATIFICADO EM JUÍZO – FILMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS QUE EVIDENCIARAM O ITER CRIMINIS DOS AGENTES E A IDENTIFICAÇÃO DO COACUSADO, ANDRÉ LUÍS – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de latrocínio está demonstrada, de modo irrefutável, pelas provas angariadas na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal de um dos agentes em juízo pela vítima sobrevivente. “As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de provas” [Enunciado Orientativo n. 29-TJ/MT]. O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.” (Ap 0034995-03.2018.8.11.0042, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2020)
Alega violação aos arts. 226, 386, V e VII, todos do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação, notadamente diante da inidoneidade do reconhecimento pessoal realizado.
Recurso tempestivo (Id. 66107477).
Contrarrazões - Id. 67177467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 226, 386, V e VII, todos do CPP, fundada na tese de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. 1. Enquanto a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial assentou os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7 e 83/STJ, no agravo regimental a defesa limitou-se a impugnar os óbices das Súmulas ns. 282 e 356/STF e 7/STJ. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. LATROCÍNIO. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS ORIUNDOS DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, os depoimentos obtidos por meio de acordo de colaboração premiada são idôneos para basear a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorreu na espécie. 2. Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria delitiva assestada ao acusado, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1229966/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v